Tribunal: TJSP
Processo: 2131022-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do imóvel penhorado, limitado ao valor do débito objeto da execução. Precedentes do E. STJ. Recurso não provido.